Tribunal: TJDFT
Processo: 0724878-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada arbitrou os honorários advocatícios relativos à atuação dos causídicos na ação de conhecimento. O DISTRITO FEDERAL busca a reforma da decisão nesse ponto.

2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” (Tema 1.142 de repercussão geral)

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.